Tribunal: TJMT
Processo: 1029399-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029399-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ELIANDRO ALVES MAURICIO - CPF: 916.381.271-15 (EMBARGANTE), LUCAS BELLO - CPF: 463.008.999-34 (EMBARGADO), DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURICIO - CPF: 009.919.601-81 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Intervenção de terceiros. Chamamento ao processo e denunciação da lide. Inexistência de omissão ou contradição. Mero inconformismo e nítida pretensão de rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de chamamento ao processo e de denunciação da lide em ação indenizatória, sob a alegação de vícios de omissão e contradição quanto à responsabilidade de terceiros.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à tese de litisconsórcio passivo necessário por copropriedade e participação ativa de cônjuge em tratativas verbais; (
ii
) saber se o acórdão é contraditório ao afastar a denunciação da lide à construtora com base em critério temporal; e (
iii
) determinar se a insurgência configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam ao rejulgamento da matéria ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão quando o órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, adotando fundamentos suficientes para o deslinde do feito, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

5
. A contradição que autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela verificada internamente entre as proposições e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre quando a decisão é logicamente coerente com suas premissas.

6
. A alegação de responsabilidade técnica integral de terceiro, em oposição ao nexo causal temporal definido no acórdão, constitui matéria de mérito insuscetível de revisão pela via integrativa.

7
. O prequestionamento para fins de recursos excepcionais prescinde de menção numérica a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada na decisão.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material obsta o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão de mérito. 2. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para decidir a lide.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o; CPC,
arts
. 125, 130, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 107 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; TJMT,
EDcl
n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURÍCIO e ELIANDRO ALVES MAURÍCIO em face de acórdão prola
tado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1029399-06.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes os ora embargantes e agravado LUCAS BELLO.

A decisão colegiada negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu os pedidos de chamamento ao processo da esposa do autor e de denunciação da lide à empresa HR Construções Ltda.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por réus em ação de indenização por danos materiais e morais contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da esposa do autor e a denunciação da lide à empresa HR Construções Ltda., sob a alegação de responsabilidade parcial destas pelo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o chamamento ao processo da esposa do autor com fundamento na participação em suposta negociação verbal sobre obras; e (
ii
) saber se é admissível a denunciação da lide à empresa contratada posteriormente aos fatos, como forma de transferir a responsabilidade pelos danos alegados.

III. Razões de decidir

3. O chamamento ao processo, nos termos do art. 130 do CPC, restringe-se a hipóteses taxativas (devedor solidário, fiador ou afiançado), não sendo cabível para atribuição de responsabilidade por evento danoso sem vínculo jurídico específico.

4. A denunciação da lide exige demonstração de direito de regresso fundado em contrato ou lei, ou risco de evicção. A empresa denunciada foi contratada posteriormente aos danos imputados, não havendo demonstração de nexo causal entre sua atuação e o fato lesivo.

5. A jurisprudência consolidada veda o uso dos institutos para desviar a imputação de responsabilidade, especialmente sem elementos mínimos que justifiquem a intervenção do terceiro no processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O chamamento ao processo somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 130 do CPC, sendo incabível quando inexistente vínculo de solidariedade entre as partes.

2. A denunciação da lide não se presta à transferência de responsabilidade por evento danoso a terceiro sem demonstração de direito de regresso fundado em contrato ou lei, tampouco de nexo causal com o dano imputado.”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(
ID 339279361)

alegando omissões, contradições e erro de premissa jurídica.

Sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à tese de litisconsórcio passivo necessário decorrente da copropriedade do imóvel e da comunhão patrimonial entre o autor e sua esposa; (
ii
) omissão sobre a participação ativa da esposa nas tratativas e a existência de pacto ver
bal;
(
iii
) contradição ao afastar a denunciação da lide apenas pelo critério temporal, ignorando a r
esponsabilidade técnica integral da construtora.
Pede a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões
(ID 342531372)
, sustenta o embargado que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes. Requer o desprovimento e a aplicação de multa por
oposição de embargos meramente protelatórios
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissões e contradições no acórdão que desproveu o agravo de instrumento, mantendo o indeferimento das intervenções de terceiros pleiteadas.

Os embargantes buscam, essencialmente, reverter o julgamento sob o argumento de que a decisão colegiada não teria apreciado corretamente as teses de solidariedade patrimonial
, participação da esposa do embargado nas negociações envolvendo o objeto
de discussão da lide

e responsabilidade técnica da construtora denunciada.

Já a parte embargada defende que a prestação jurisdicional foi completa e que a insurgência reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
, ainda,
corrigir erro material.

O recurso
aclaratório
possui fundamentação vinculada e estrita, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgame
nto.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
”
(STJ -

EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a questão sob a ótica do litisconsórcio passivo necessário decorrente da copropriedade e
comunhão de bens.

Ocorre que o julgado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada
, adotando a tese jurídica de que o chamamento ao processo é modalidade de intervenção restrita às hipóteses taxativas do artigo 130 do Código de Processo Civil.
A decisão colegiada foi expressa ao consignar que
“
inexiste
qualquer vínculo de solidariedade ou obrigação legal típica que possa justificar a incidência do art. 130 do CPC
”
.

O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese de
“
litisconsórcio necessário
”
ou
“
solidariedade por comunhão de bens
”
defendida pelos recorrentes não configura omissão.

Nesse sentido, conforme enten
dimento consolidado:

“
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

No que tange à alegação específica de que o acórdão teria silenciado sobre a suposta participação ativa da Sra. Adriane
Weckerlin

Bello
nas tratativas negociais e a existência de
“
compromisso verbal de rateio
”
, verifica-se, igualmente, a inexistência de vício sanáve
l.

A decisão colegiada foi peremptória ao definir a premissa jurídica de que o chamamento ao processo (art. 130 do CPC) exige a configuração de solidariedade legal ou contratual típica (fiança). Ao concluir que
“
inexiste qualquer vínculo de solidariedade ou obrigação legal típica
”
, o Tribunal rejeitou, por incompatibilidade lógica, a tese de que meras tratativas ou acordos informais teriam o condão de criar a figura do devedor solidário para fins de intervenção de terceiros nesta modalidade pr
ocessual.

Não há omissão quando o julgador adota fundamento jurídico que, por si só, é suficiente para afastar as alegações de fato trazida
s pela parte.
Se o entendimento da Câmara é de que o rol do art. 130 é taxativo, torna-se despiciendo esmiuçar detalhes fáticos sobre negociações verbais que, à luz da premissa de direito adotada, não têm o poder de alterar a natureza da obrigação para enquadrá-la no rigoroso figurino da intervenção de terceiros.

O que s
e observa é que os embargantes buscam
revalorar
a prova (
as alegadas
negociações verbais
)
par
a forçar um reconhecimento de solidariedade que o acórdão expressamente afastou. Tal pretensão configura nítida rediscussão do mérito, inviável na estreita via dos
aclaratórios
.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Portanto, o que se verifica é que os embargantes pretendem fazer prevalecer a sua interpretação jurídica sobre os fatos, objetivo para o qual a via dos embargos de declaraçã
o é inadequada.

Melhor sorte não assiste aos embargante
s quanto à alegação de vício no indeferimento
da denunciação da lide.
O acórdão fundamentou a rejeição do pedido na ausência de nexo de causalidade temporal, destacando que a empresa foi contratada em setembro de 2023, enquanto os danos remontam a junho de 2021.

A contradição que
autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado.
Não há contradição quando a decisão adota conclusão lógica e coerente com suas premissas, ainda que contrária à pretensão da parte ou à prova que ela entende prevalente.

A alegação de que a
“
responsa
bilidade técnica integral
”
deveria se sobrepor ao lapso temporal é matéria de mérito, cuja rediscussão é vedada nesta via. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.

Nesse
sentido
:
“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (art. 5o da CF;
arts
. 113, 114, 125, 130 do CPC;
arts
. 107, 927 e seguintes do CC), tem-se que a matéria foi devidamente apreciada. O prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários não exige a menção numérica expressa aos artigos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

Nesse sentido:

“
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

“Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não evidenciou intuito manifestamente protelatório, mas sim o exercício do direito de defesa e a busca pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ainda que por via inadequada para a rediscussão pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026